Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0729478-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA ALVES MACHADO IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mandado de segurança impetrado por ANA PAULA ALVES MACHADO contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, nos autos do processo no 0760727-24.2024.8.07.0016, no pressuposto de que ocorreu violação de direito líquido e certo de não ser novamente demandada ou condenada por fatos julgados, mediante decisão transitada em julgado, além de teratologia e manifesta ilegalidade do ato. Nos termos do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009, e da Súmula 267 do STF, é incabível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (Acórdão 1058540, 0707983-47.2017.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/11/2017, publicado no DJe: 16/11/2017). A admissibilidade do mandado de segurança restringe-se às hipóteses excepcionais, em que a decisão atacada seja teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se verifica quando o real propósito da impetrante é a reforma do julgado (Acórdão 1296200, 0700741-95.2020.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJe: 23/11/2020). Destarte, nego seguimento ao mandado de segurança, manifestamente incabível, nos termos do art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006